Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ALIMENTANDO MATRICULADO NO ENSINO MÉDIO.
1. O advento da maioridade não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, quando demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Prorroga-se a obrigação imposta ao alimentante se ausente prova de que o alimentando vive em união estável e, principalmente, diante da comprovação de que o jovem ainda está matriculado no Ensino Médio.
3. Recurso não provido.